Tribunal: TJMT
Processo: 0010971-88.2017.8.11.0059
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
0010971-88.2017.8.11.0059

Classe:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cédula de Produto Rural, Cédula Hipotecária]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):
[AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (RECORRIDO), ALTIVO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 693.160.901-72 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0002-00 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), CLEVER ALEX DE ARAÚJO DE MEDEIROS (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (RECORRIDO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0002-00 (RECORRIDO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (JUIZO RECORRENTE), ALTIVO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 693.160.901-72 (ADVOGADO), CLEVER ALEX DE ARAÚJO DE MEDEIROS (JUIZO RECORRENTE), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ITBI – NEGATIVA DO MUNICÍPIO – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a condição de legítimo proprietário, não há justificativa legal para a negativa do órgão municipal da expedição de guia para o recolhimento de ITBI.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
M.M. Marcos André da Silva
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0010971-88.2017.811.0059 (cód. 92999), impetrado por
AGREX DO BRASIL S.A
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
, visando à emissão das guias de pagamento de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, §1o, da Lei n.o 12.016/09.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença, conforme id. 5865566.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para ordenar à autoridade fazendária competente pelo lançamento de tributos municipais imobiliários que emita as guias de recolhimento de ITBI, independente de haver controvérsia a respeito da posse efetiva das áreas.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Portanto, CONCEDO A SEGURANÇA para convalidar os efeitos da liminar.

Ademais, torna-se desnecessária a intervenção do Ministério Público, haja vista que em questões desta natureza, vem sinalizando o desinteresse em manifestar-se.

No mais, ultrapassado o prazo para recurso voluntário e considerando o disposto no §1o do artigo 14 da Lei n. 12.016/2009, determino a remessa dos autos para reexame necessário.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.”

In casu
, o Impetrante alega que Hilário José Molina e Alessandra de Andrade Santos Molina são devedores de uma Cédula de Produto Rural, de modo que, diante do inadimplemento destes, o impetrante deflagrou procedimento de alienação fiduciária extrajudicial do imóvel dado em garantia.

Relatou que, ao deslocar-se até a Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte/MT para retirar as guias de recolhimento de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, teria o Secretário de Finanças da municipalidade se negado a entregar ao requerente a guia solicitada, aduzindo que o imóvel é de propriedade de terceiros, razão pela qual não poderia fornecer as guias requisitadas, porquanto poderia ser responsabilizado judicialmente por isso.

Sustentou o impetrante, ainda, que o impetrado teria afirmado que só concederia as guias solicitadas através de determinação judicial para tanto.

Diante de tais asserções, pugnou o impetrante pela concessão de liminar para que a impetrada promova a emissão da guia de pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI referente às áreas registradas no Cartório de 1o Ofício da Comarca de Porto Alegre do Norte, sob as matrículas de no. 349 e 350.

O pedido de liminar foi deferido em 13/11/2017, para que o Município de Canabrava do Norte/MT forneça a guia de pagamento de ITBI dos imóveis declinados na inicial, conforme id. 3855549.

A Fazenda Pública Municipal informou o cumprimento da liminar, disponibilizando as guias do ITBI, requerendo no final o julgamento do feito e consequentemente sua extinção, conforme Id. 3855556.

Sobreveio a sentença, em que o Magistrado singular concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida, id. 3855560.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, apreciada nesta fase de recurso
ex offício
, não merece reparos.

Com efeito, a atividade tributária é vinculada, de modo que, efetivado o fato gerador, no presente caso a transmissão da propriedade dos imóveis dados em garantia em Cédulas de Crédito Rural – Consolidação da Alienação Fiduciária em face de Hilário José Molina registrado sob o no 15909, no Cartório do 1o Ofício da Comarca de porto Alegre do Norte (Id. 3855524), o impetrado tem o dever de efetuar o recolhimento do tributo, não sendo pertinente a negativa em fornecer a guia necessária a seu recolhimento, sob argumento que seja.

Ademais, o impetrante demonstrou o direito liquido e certo com apresentação da Cédula de Produtos Rural no 3098/2016, 3099/2017 e 3100/2018 junto com o instrumento particular de confissão de Dívidas que originou as cédulas, em id. 3855530.

A justificativa da autoridade coatora para negativa no fornecimento da guia de recolhimento de ITBI não encontra amparo. A posse ou propriedade efetiva do bem não deve ser levada em consideração para fornecimento da guia de ITBI.

Como cediço, apenas mediante o registro imobiliário é que ocorre a transmissão do bem imóvel, e as
leis municipais estabelecem que o ITBI deve ser pago antes da data do ato de lavratura do instrumento de transmissão dos bens imóveis e direitos a eles relativos.

A Constituição Federal, em seu art. 156, inciso II, autoriza o Município, tão-somente, a tributar a transferência de imóveis, não lhe autorizando, por outro lado, a interferir, de qualquer forma, no ato da transmissão.

Ao analisar caso semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ITBI CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE IPTU - INADMISSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE IPTU - LIMINAR DEFERIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A cobrança do débito fiscal deve seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de avaliação do imóvel para fins de emissão da guia do ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, constitucionalmente garantido (art. 5o, inc. XXII da CF). (TJ-MT: RNS 1007298-47.2017.811.0002 – Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 17/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020).

TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO – MANDANDO DE SEGURANÇA – RECUSA DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EXPEDIÇÃO DE GUIA PARA O RECOLHIMENTO DE ITBI – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a condição de legítimos proprietários, não há justificativa legal para a negativa do órgão municipal de expedição de guia para o recolhimento de ITBI. (TJ-MT: RNS 0004767-72.2013.811.0025 – 13433/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/12/2016, Data de Publicação: 07/02/2017).

Dessa forma, é estreme de dúvida que a recusa da emissão de guia para o recolhimento do referido imposto, configura violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021